Tribunal: TJBA
Processo: 8029099-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029099-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO CEZAR MAGALHAES DANTAS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra o Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, por ser o impetrante portador de neoplasia maligna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se está caracterizado o ato coator imprescindível ao manejo do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, uma vez que, nos termos do art. 1º do Regimento Interno da SAEB (Decreto n. 21.451/2022), compete-lhe executar a política de recursos humanos e de previdência dos servidores públicos estaduais. 4 - A ausência de prova de negativa da autoridade impetrada quanto ao reconhecimento do direito à isenção do pagamento de imposto de renda, caracteriza a inexistência de ato coator específico, requisito fundamental ao mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO 5 - Segurança denegada, com indeferimento da inicial, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 6º, § 3º e § 5º, e 25; Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; Decreto Estadual n. 21.451/2022, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512; STJ, AgInt nos EDcl no MS 26792/DF; TJ-MG, MS 09220332920178130000; TJ-BA, MS 80053005120218050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8029099-24.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)